Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810079-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810079-38.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
GEYSON DARIL RODRIGUES ARAUJO, OAB-MS nº 23.086; LEILIANE NUNES DA SILVA, OAB-MS nº 24.120.

PACIENTE:
FABIO SANTOS FERREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA.

Processo originário nº
0000631-44.2009.8.14.0104.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. Art. 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL.

1. Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

2.
Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser revogada.

3. Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

4. A decisão que decretou a custódia do coato é sucinta, não havendo fundamentação idônea quanto a presença dos pressupostos da prisão preventiva, tendo como único argumento a garantia
da aplicação da lei penal, em face do paciente residir em outro estado da federação, inexistindo indícios de perigo gerado pela sua liberdade.
Desse modo, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação adequada, lastreada em dados concretos obtidos nos autos.

5.
Vale destacar que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, desde 09/09/2009, e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva
.

6.
Ademais, infere-se da análise do processo originário que após ser o paciente posto em liberdade, não houve representação de Autoridade Policial, ou requerimento do Ministério Público pela sua prisão, não podendo o juízo coator decretá-la de ofício, como fez na sentença, em clara ofensa aos termos do art. 311 do CPP. (
STJ - HC: 487535 MG 2018/0347534-8)

5.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder à ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por advogados
,
em favor de
FABIO SANTOS FERREIRA,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Breu Branco
-PA
.

Narram os impetrantes que o
paciente foi preso em flagrante, no dia 12 de julho de 2009, por volta das 17h:00min, no Município de Breu Branco/PA, por supostamente ter praticado o delito previsto no artigo 214, caput (atentado violento ao pudor), c/c artigo 224, alínea “a” (violência ficta presumida), ambos do Código Penal
.

Reportam que em 09/09/2009, durante audiência de instrução e julgamento, o magistrado coator deliberou pela liberdade provisória do paciente.

Asseveram que desde o início da instrução dos autos, até a prolação da sentença condenatória em 22/05/2023, o coacto permaneceu solto por um período aproximado de quatorze anos.

Alegam constrangimento, por ilegalidade da decretação da prisão, ausência dos requisitos da prisão preventiva, direito de recorrer em liberdade, condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes criminais, endereço fixo, profissão lícita).

Por fim, vem requerer a concessão de medida liminar. Juntam documentos.

No ID nº 14789744,
este magistrado convocado indeferiu a medida liminar requerida,
determinando
que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14908827).

O Exmo. Sr.

Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pela denegação da ordem (ID nº 14984834).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado. Para melhor análise da Ação Constitucional, trago à baila a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, prolatada em 22/05/2023, nos pontos de interesse (ID nº 14767769, pág. 06):

"(...). DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Nego ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, assim, com base na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu reside em outro estado da federação, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO SANTOS FERREIRA. (...).
"

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser revogada.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se observa, a decisão que decretou a custódia do coato por ocasião da sentença condenatória, é sucinta, não traz fundamentação idônea dos pressupostos da prisão preventiva, e tem como único argumento a garantia
da aplicação da lei penal, em face do paciente residir em outro estado da federação, sem revelar indícios de perigo gerado pela liberdade do paciente.

Desse modo, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação adequada, lastreada em dados concretos obtidos nos autos.

Vale destacar que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, desde 09/09/2009, e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva.
Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA A EMBASAR O DECRETO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA - No caso em apreço, o paciente estava respondendo ao processo em liberdade e apelou da sentença condenatória do júri. Ao ser negado o direito de apelar em liberdade, a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para tanto - In casu, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, I, e, do CPP, contrariando o entendimento firmado no STJ de que não cabe a prisão para execução provisória de pena - De mais a mais, ainda utilizou expressões genéricas e vagas a justificar o decreto constritivo, demonstrando tratar-se de decisão genérica e padronizada, injustificável para fundamentar a restrição cautelar da liberdade.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 08116386420228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/11/2022).

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA APÓS MAIS DE 11 ANOS DO COMETIMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Cabe ao magistrado, na sentença condenatória, apresentar motivação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, demonstrando a proporcionalidade e a necessidade da medida no momento em que examinada. 2. No caso, o paciente manteve-se solto por mais de onze anos sem gerar riscos ao processo nem à sociedade, razão pela qual é de se reconhecer a invalidade do decreto prisional emitido na sentença. 3. Ordem concedida para revogar a constrição antecipada do paciente, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, salvo se custodiado por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova prisão ou da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que apresentada fundamentação concreta para tanto.

(STJ - HC: 487535 MG 2018/0347534-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

Ademais, infere-se da análise do processo originário, de n
º
0000631-44.2009.8.14.0104,
que após ter sido o paciente posto em liberdade, não houve representação de Autoridade Policial, ou requerimento do Ministério Público por sua prisão, não podendo o juízo coator decretá-la de ofício, como o fez por ocasião da sentença condenatória, em clara ofensa aos termos do art. 311 do CPP, que assim dispõe:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI 13.964/2019. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 2. A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Orientação atual da Terceira Seção deste STJ. 3. Mesmo nas hipóteses de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o artigo 282, § 4º do CPP é claro ao disciplinar que eventual decretação da prisão preventiva deve ser precedida de requerimento, sendo ilegal a atuação de ofício do magistrado. Precedentes. 3. Agravo regimental deprovido.

(STJ - AgRg no HC: 668536 AM 2021/0157257-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

Por esses motivos
, deixo de acompanhar o parecer ministerial,
conheço e concedo a ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023